Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-12.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-12.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – VALOR DADO À CAUSA – QUANTIA ÍNFIMA - FIXAÇÃO COM BASE NO §8º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Provido o apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, torna-se incabível apenas a inversão do ônus sucumbencial, o qual foi fixado com base na condenação que não mais subsiste.

2. Afigurando-se irrisório o valor dado à causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o §8º, do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
interposto p
elo

ENERGISA S.A
.
,
com o fito de
sanar vício n
o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que
, por unanimidade,

deu p
rovimento ao recurso de apelação
(ID
20659816
).

Irresignad
o
,
o ora embargante
aduz que o acórdão
é
omisso
, uma vez que
deixou de observar que com o provimento do apelo, para julgar improcedente o pedido inicial, a condenação imposta na sentença não mais subsiste, não cabendo, portanto, apenas a inversão do ônus sucumbencial
.

Sustenta que
o
valor dado à causa
é ínfimo, de modo que o arbitramento da verba honorária deve se dar de forma equitativa

(ID
207322195
).

A parte
embargad
a
apresent
ou

contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
208537683
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
a
embargante alega que o acórdão incorreu em omissão
,
uma vez que deixou de observar que com o provimento do apelo, para julgar improcedente o pedido inicial, a condenação imposta na sentença não mais subsiste, não cabendo, portanto, apenas a inversão do ônus sucumbencial.

Razão assiste à embargante.

Isso porque, o acórdão, ora vergastado, deu provimento ao apelo a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, de modo que
é
incabível apenas a inversão do ônus sucumbencial
,
o qual foi fixado com base na condenação
que não mais subsiste.

Assim,
a priori
, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados com base no valor dado à causa, a teor do que dispõe o parágrafo segundo do art. 85 do Código de Processo Civil.

No entanto, no caso, o valor dado à causa mostra-se irrisório, de maneira que
os honorários advocatícios deve
m ser fixados com base no §8º, do art.
85 do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Com efeito,
na hipótese,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua a norma acima transcrita, mormente porque
, como dito, o valor da causa
figura-se irrisório.

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR.
4./
CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR.
4./
CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO
BENEFICIO
PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM
ELEVA-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155
)
.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR.
4./
CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR.
4./
CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO
BENEFICIO

PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM
ELEVA-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155).

Logo,
diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão não demonstra tamanha complexidade.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser arbitrada em R$
1.500
,00 (
um mil e quinhentos
reais).

Pelo exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para fixar a verba honorária em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, nos termos do §8º, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024